Tribunal: STF
Processo: CJ 6652
Classe: CJ
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-12
Data de publicação: 1987-11-12

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PARA DIRIMI-LO (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 119, I, E).
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 2 E 65 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, DECLARADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR ESTADUAL.